Tribunal: STF
Processo: RHC 228178
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO DOMICILIAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA. LIMINAR DEFERIDA. GENITORA DE CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO SUGESTIVO DE INCLUSÃO NO ESPECTRO AUTISTA. APARENTE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO DELITO. LIMINAR REFERENDADA NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO STF.